Tribunal: STF
Processo: HC 201506
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wellington Carlos Vasconcelos de Souza em favor de Marcos William Ferreira contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 661.748/MG.
    O impetrante narra que o paciente, preso em flagrante em 13.3.2021, foi denunciado pela prática do crime do arts. 157, § 2º, II, do Código Penal.
    Alega que a prisão em flagrante teria sido convertida em preventiva sem audiência de custódia, e que a realização dessa teria sido recusada mesmo após pedido expresso do paciente (p. 3). O impetrante esclarece que teria atendido o paciente por videoconferência, de modo que existiria estrutura para sua realização virtual. (p. 5)
    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. 
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 4)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    O ato coator transitou em julgado.
    Em 5.5.2021, proferi o despacho: “Solicitem-se informações ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Pouso Alegre- MG (Processo 0011496-34.2021.8.13.0525) acerca do alegado na inicial, especialmente se houve a realização de audiência de custódia e se haveria condições para realizá-la”. (eDOC 10) 
    Em resposta, o juízo de origem assim se manifestou:
    “No que se refere a realização de audiência de custódia, a M.M. Juíza de Direito Plantonista deixou de designá-la, tendo em vista que o Presídio de Santa Rita do Sapucaí-MG, onde se encontravam recolhidos os flagranteados à época não possuía a estrutura necessária para a realização da audiência por videoconferência, nos moldes da Resolução 329 do CNJ”. (eDOC 13, p. 2)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    É esse o caso dos autos, porém, em parte. 
    Explico.
    Inicialmente, não verifico insuficiência na fundamentação da prisão preventiva do paciente, a partir das razões expostas na decisão que negou a liberdade provisória:
    “O argumento de que o réu Marcos apenas concorreu para o crime de forma à auxiliar os corréus na fuga, não afasta sua participação no crime de roubo, uma vez que a sua conduta foi relevante para o pretendido sucesso da empreitada criminosa.
    Além disso, em que pese a alegação de que não houve participação de Marcos no crime de roubo pretérito aos fatos desses autos, a arma de fogo encontrada em sua residência, foi a mesma utilizada naquela ocasião, conforme se verifica nas informações prestadas pelos Policiais Militares (fls. 05 de ID 0910975), o que ao menos por ora, indica que também concorreu para aquele ilícito”. (eDOC 3, p. 28)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, a partir de indícios de dedicação do paciente a atividades criminosas. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    Todavia, verifico o constrangimento ilegal na recusa a se ouvir o paciente em audiência de custódia.
    Como visto, o juízo da causa não infirmou a declaração do impetrante de que o local de custódia do paciente disporia de equipamento para realização de videoconferências.
    A jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de que o grave estado de perturbação do serviço público decorrente da pandemia de Covid-19 não legitima a suspensão das audiências de custódia, direito fundamental dos acusados no âmbito do devido processo legal. Confiram-se os precedentes:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez constatada a não realização de audiência de custódia, de observância obrigatória, tem-se configurado constrangimento ilegal, cabendo determinar ao Juízo que efetue o ato”. (HC 197.353, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.5.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.11.2020)
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar que o Juízo de origem realize audiência de custódia do paciente na modalidade de videoconferência, nos autos da Ação Penal 0011496-34.2021.8.13.0525.
    Estendo, também de ofício, a ordem em favor dos corréus Márcio Cristiano Silva da Cruz e Thiago Siqueira Ramos.
    Oficie-se o juízo de origem e o TJMG. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente